Tribunal: STF
Processo: Rcl 41406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.6.2020 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 100239-18.2016.5.01.0060, que teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
O caso 
    2. Em 9.8.2016, o juízo da Sexagésima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos formulados por José Luís de Souza contra Construir Arquitetura e Serviços Ltda. e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, na Reclamação Trabalhista n. 0100239-18.2016.5.01.0060, condenando a Universidade tomadora de serviços subsidiariamente pelos encargos trabalhistas (e-doc. 7).
    Em 21.11.2017, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, apenas para excluir a determinação de bloqueios a serem pagos, mas manteve sua responsabilização subsidiária (fl. 24, e-doc. 8).
    Contra esse acórdão a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ interpôs recurso de revista, inadmitido.
    Em 22.10.2019, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante por insuficiência na demonstração do prequestionamento da matéria recorrida (fls. 12-14, e-doc. 9).
    Contra esse acórdão, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho em 18.5.2020, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral (fls. 35-37, e-doc. 9).
      3. Contra essa decisão, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “a decisão proferida pelo ínclito Ministro Vice-Presidente do E. TST viola frontalmente a tese nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF. Isso porque o decisum de origem imputou à Fazenda Pública – e não ao trabalhador terceirizado – o ônus da prova de fiscalização do contrato” (fl. 4).
    Sustenta que, “ainda que tivesse havido culpa in elegendo ou in vigilando, tal fato não seria suficiente para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade por seus atos, especialmente quando há norma expressa nesse sentido. Aliás, não fosse isso o bastante, a Suprema Corte, nos autos da ADC nº 16, reconheceu a constitucionalidade do supracitado dispositivo de lei federal” (fl. 8).
    Assevera que, “no caso em tela, não há nenhum indício de que tenha havido qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita na condução de todo procedimento licitatório e na execução do contrato, que seja capaz de enquadrar a Universidade como responsável subsidiária. A rigor, a demandante não traz qualquer prova nesse sentido, limitando-se a invocar enunciado de súmula” (fl. 10).
    Afirma que “o paradigma da presente reclamação é exclusivamente a tese nº 246, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931/DF” (fl. 5).
    Argumenta ser claro “que o entendimento expressado no acórdão de mérito impugnado — diante de hipóteses fáticas semelhantes — diverge daquele adotado no paradigma, julgado sob a sistemática da repercussão geral, deste E. Supremo Tribunal Federal, merecendo ser cassado, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil” (fl. 11).
    Requer medida liminar para “seja atribuído efeito suspensivo à presente reclamação, impossibilitando a execução trabalhista no processo de origem” (fl. 13).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Universidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante na Reclamação Trabalhista n. 100239-18.2016.5.01.0060, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Na espécie vertente, consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que na mesma data da interposição da presente reclamação contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário a reclamante interpôs agravo interno, ainda não julgado pelo órgão colegiado naquele Tribunal.
    No inc. II do § 5 do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    8. De se registrar, ainda, a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de confronto invocado.
    9. Em 26.4.2017, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93” (DJe 12.9.2017).
    Na espécie em análise, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante aplicando a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal por meio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento em todos os seus temas e desdobramentos.
    É o relatório. Decido.
    Consta do acórdão recorrido:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. Diante da redação do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, conferida pela Lei nº 13.015/2014, não se conhece do recurso de revista quando a parte não indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’
    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF).
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: ‘(...)’
    Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (fls. 35-36, e-doc. 9).
    Diferentemente do alegado pela reclamante, o ato reclamado não trata da matéria referente à responsabilização do Poder Público pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa contratada, objeto do paradigma de repercussão geral apontado (Tema 246).
    A autoridade reclamada limita-se ao exercício do juízo de admissibilidade recursal que lhe compete, concluindo inexistir repercussão geral da matéria recorrida, sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181.
    As alegações trazidas pela reclamante estão, assim, dissociadas do conteúdo da decisão reclamada.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33,071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora